Tribunal: TJMT
Processo: 1033370-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033370-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAQUELINE FREITAS LIMA - CPF: 717.234.631-91 (ADVOGADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (AGRAVANTE), JAQUELINE FREITAS LIMA - CPF: 717.234.631-91 (AGRAVANTE), FABIO GUIMARAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.089.406/0001-25 (AGRAVADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (AGRAVADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a suspensão do cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado, abrangendo todas as obrigações nela contidas. Os embargantes sustentam a existência de contradição quanto à possibilidade de cumprimento provisório da sentença, apesar da ausência de liminar de reintegração, e alegam omissão ao não considerar o caráter alimentar dos honorários sucumbenciais diante da suspensão integral da execução provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém contradição ao condicionar o cumprimento provisório da sentença à concessão de liminar de reintegração; e (
ii
) verificar se há omissão quanto ao caráter alimentar dos honorários sucumbenciais diante da suspensão integral da execução provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta contradição, pois fundamenta de forma clara que, embora o recurso especial interposto não possua efeito suspensivo automático, a possibilidade de reforma da decisão pelo Superior Tribunal de Justiça e a existência de ação conexa questionando a validade do contrato de arrendamento justificam a suspensão do cumprimento provisório, com base no poder geral de cautela do juízo de primeiro grau (art. 297 do CPC).

A afirmação de que a ausência de liminar de reintegração impede o cumprimento provisório deve ser interpretada de forma sistemática com os demais fundamentos do acórdão, não se tratando de condição absoluta, mas sim de um elemento relevante na análise do caso concreto.

Não há omissão quanto ao caráter alimentar dos honorários sucumbenciais, pois o acórdão foi expresso ao determinar a suspensão integral do cumprimento provisório da sentença, incluindo todas as suas obrigações, sejam de fazer, não fazer ou pagar quantia.

A suspensão do cumprimento provisório fundamenta-se na necessidade de preservar a segurança jurídica e a reversibilidade dos efeitos da decisão, princípios que também se aplicam aos honorários advocatícios, independentemente de sua natureza alimentar.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ser rejeitados quando não configurados os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O cumprimento provisório da sentença pode ser suspenso com fundamento no poder geral de cautela do juízo de primeiro grau quando houver ação conexa questionando a validade do contrato subjacente e possibilidade de reforma da decisão pelo tribunal superior.

A ausência de concessão liminar de reintegração de posse não constitui, por si só, impedimento absoluto ao cumprimento provisório da sentença, devendo ser analisada à luz do contexto do caso concreto.

A suspensão integral do cumprimento provisório da sentença abrange todas as suas obrigações, incluindo os honorários sucumbenciais, que, embora tenham caráter alimentar, não estão imunes aos princípios da segurança jurídica e da reversibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 297 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1033370-33.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: WANDER RESENDE MARTINS E OUTRA

EMBARGADO:
FÁBIO GUIMARÃES SOCIEDADE DE ADVOGADOS e ADRIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes embargos de declaração interpostos por Jaqueline Freitas Lima e Wander Resende Martins contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, mantendo a decisão de suspensão do cumprimento provisório da sentença.

Alegam que o acórdão é contraditório ao indeferir o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença, sob o fundamento de que o pedido de reintegração de posse não foi deferido liminarmente.

Sustentam que o correto seria oportunizar a oferta de nova caução para viabilizar a expedição de mandado de reintegração de posse até o término do contrato de arrendamento em 04/04/2025, independentemente do trânsito em julgado da ação principal (no 1003572-60.2022.8.11.0044).

Apontam, ainda, violação ao caráter alimentar dos honorários sucumbenciais pela suspensão integral do cumprimento provisório, argumentando que a execução deveria prosseguir, obstando-se apenas o levantamento dos valores.

Postulam o provimento dos declaratórios para que possam oferecer nova caução em depois de sua aceitação, a expedição de mandado de reintegração de posse do
imóvel
1306 do CRI de Paranatinga-MT, para cumprimento do contrato de arrendamento
até
o final, ou seja 04.04.2025, bem como seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença
provisório
, independentemente do transito em julgado da ação no 1003572-60.2022.8.11.0044 pendente de julgamento de Agravo em Recurso Especial não dotado de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o Embargado pede o desprovimento dos declaratórios (id 274216398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A
irresignação dos embargantes reside em dois pontos principais: (i) a contradição no tocante à possibilidade de cumprimento provisório da sentença, não obstante a não concessão de liminar de reintegração; e (
ii
) a alegada violação ao caráter alimentar dos honorários sucumbenciais pela suspensão integral da execução provisória.

Analisando detidamente os fundamentos lançados no acórdão embargado, não vislumbro a contradição apontada pelos embargantes.

O acórdão é claro ao afirmar que, embora o recurso especial interposto não possua efeito suspensivo automático, tal circunstância não autoriza o imediato cumprimento provisório da sentença, sendo necessário analisar

outros princípios jurídicos
aplicáveis ao caso concreto, como a segurança jurídica.

Nessa linha, o acórdão pondera que, diante da existência de ação conexa questionando a validade do contrato de arrendamento e da possibilidade de o acórdão exequendo ser reformado pelo Superior Tribunal de Justiça, o juízo de primeiro grau exerceu adequadamente seu poder geral de cautela (art. 297, CPC) ao determinar a suspensão do cumprimento provisório.

Quanto à assertiva de que "
o pedido de reintegração de posse formulado pelos ora agravantes, não foi concedido liminarmente no acórdão exequendo, o que, na casuística examinada, impede o cumprimento provisório da decisão sem que haja trânsito em julgado
", é preciso interpretá-la de forma sistemática com os demais fundamentos expostos.

O acórdão não está a afirmar que a ausência de liminar de reintegração, por si só, obsta o cumprimento provisório.

O que se extrai da fundamentação é que, considerando as particularidades do caso concreto, especialmente a existência de ação conexa questionando a validade do contrato de arrendamento, o fato de a reintegração não ter sido deferida liminarmente também influenciou na decisão de suspender o cumprimento provisório até o trânsito em julgado, de modo a evitar decisões contraditórias e resguardar a segurança jurídica.

Portanto, não há contradição a ser sanada, mas apenas uma interpretação sistemática e contextualizada dos fundamentos lançados no acórdão embargado, os quais se mostram coerentes e harmônicos entre si.

Diante do exposto, rejeito a alegação de contradição suscitada nos presentes embargos de declaração.

No tocante à alegada violação ao caráter alimentar dos honorários sucumbenciais,
igualmente
sem razão os
embargantes.

O acórdão embargado, ao determinar a suspensão do cumprimento provisório da sentença até o trânsito em julgado da ação principal, não fez qualquer distinção entre o cumprimento da obrigação de reintegrar na posse ou da obrigação de pagar os honorários de sucumbência.

A decisão abrangeu todas as parcelas da condenação.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, já que o acórdão foi expresso ao suspender integralmente o cumprimento provisório da sentença, abarcando todas as obrigações nela contidas, sejam obrigações de fazer, de não fazer ou de pagar quantia.

A fundamentação adotada pelo acórdão está pautada na necessidade de preservar a segurança jurídica e a reversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a existência de ação conexa questionando a validade do contrato de arrendamento e a possibilidade de o acórdão exequendo ser reformado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Essa fundamentação se aplica igualmente aos honorários advocatícios, que, embora ostentem natureza alimentar, não estão imunes aos princípios da segurança jurídica e da reversibilidade, notadamente quando a própria sentença pode vir a ser modificada futuramente.

Assim, ao englobar de forma ampla a suspensão do cumprimento provisório da sentença, o acórdão embargado não padeceu de qualquer omissão, tendo abrangido todas as parcelas da condenação, inclusive os honorários sucumbenciais.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025